Tribunal: STF
Processo: RE 476655
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE ALARGAMENTO DA COGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. 



    1. A matéria devolvida no recurso extraordinário que foi parcialmente provido se refere à ampliação da base de cálculo da Cofins pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718, de 1998. A pretensão foi, então, decidida nos termos do Tema nº 110 do ementário da Repercussão Geral, no qual o Plenário desta Suprema Corte rechaçou a mencionada expansão para a totalidade das receitas do contribuinte. 



    2. Resolvida a questão a respeito da não aplicação do aludido dispositivo legal, não é dado à parte buscar, a partir de então, a definição de isenções e outros conceitos atinentes às suas receitas a fim de promover a conceituação tributária de seu interesse. 



    3. Inadmissível, portanto, a pretensão de ampliar objetivamente a cognição por via descabida, em total desconexão com a matéria veiculada no reclamo excepcional, em prejuízo da duração razoável do processo, e da movimentação desnecessária do aparato judiciário.



    4. Intuito protelatório dos embargos reconhecido. Incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.